Tribunal: TJBA
Processo: 8002214-51.2019.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002214-51.2019.8.05.0063 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: EDNALVA OLIVEIRA SANTOS Advogado(s): EDVALDO BARBOSA BRITO APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s):ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. COMPETÊNCIA RELATIVA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. OPÇÃO DO AUTOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Conceição do Coité/BA, que, nos autos da Ação de Reparação de Danos Morais ajuizada em face da EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA, extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob fundamento de incompetência absoluta da Vara Cível e reconhecimento da competência exclusiva dos Juizados Especiais Cíveis para processar e julgar causas enquadradas na Lei nº 9.099/95. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a extinção do processo, sem resolução de mérito, com fundamento em incompetência absoluta da Justiça Comum para julgar demanda de menor complexidade, prevista na Lei nº 9.099/95, quando a parte autora opta voluntariamente por ajuizá-la fora do sistema dos Juizados Especiais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei nº 9.099/95, em seu art. 3º, § 3º, estabelece que o uso do procedimento dos Juizados Especiais é faculdade da parte autora, não havendo obrigatoriedade de ajuizamento da demanda nesse sistema mesmo quando a causa se enquadra nos limites da lei. 4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a competência dos Juizados Especiais Cíveis é relativa, não podendo ser declarada de ofício, conforme o disposto na Súmula 33 do STJ. 5. O Enunciado nº 1 do FONAJE reforça o caráter facultativo do ajuizamento da demanda no Juizado Especial, atribuindo ao autor o direito de optar pelo rito comum da Justiça Estadual. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, art. 3º, § 3º; CPC/2015, arts. 64 e 937. Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS nº 61.604/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 17.12.2019, DJe 03.02.2020; STJ, AgInt no REsp nº 1.837.659/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 17.02.2020, DJe 20.02.2020; Súmula nº 33/STJ; Enunciado nº 1/FONAJE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de Apelação Cível nº 8002214-51.2019.8.05.0063 em que figuram como apelante EDNALVA OLIVEIRA SANTOS e como apelada EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA. Acordam os(as) Senhores(as) Magistrados(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 01/BI-237